Tribunal: TJDFT
Processo: 0721034-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721034-18.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JEREMIAS GONCALVES DE LIMA AGRAVADO: ESPOLIO DE NILSON LUSTOSA NOGUEIRA DECISÃO JEREMIAS GONCALVES DE LIMA interpôs agravo de instrumento (id. 47252349) da r. decisão (id. 148071394, autos originários), integrada pela que julgou os embargos de declaração (id. 158631429, autos originários), proferida nos embargos à execução opostos pelo ESPÓLIO DE NILSON LUSTOSA NOGUEIRA, que deferiu a produção de prova pericial e determinou que o agravante adiantasse os honorários periciais, nos seguintes termos: “I - Da Emenda à Inicial Emenda apresentada, id. 144235528. II - Da Resposta Impugnação aos embargos, id. 145528255. III - Do Pedido de Efeito Suspensivo Nestes embargos, entre outras matérias, veicula-se falsidade da assinatura do devedor no título executivo. Como cediço, o § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil estabelece três requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: (a) requerimento do embargante; (b) garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficiente; (c) presença dos pressupostos para a concessão da tutela provisória. Em que pese a ausente de garantia do Juízo, mostra-se possível, excepcionalmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Isso porque o executado suscitou a falsidade material do título executivo, o que se afeiçoa a questão prejudicial à execução. Além do mais, em juízo de cognição sumária, a contrafação não pode ser descarta de plano, em face dos laudos periciais juntados, o que confere verossimilhança à alegação, para fins de paralisar a marcha da execução pelo menos até a produção da prova em juízo, no que diz respeito ao falso levantado. Conforme comentários de Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca ao Código de Processo Civil, ‘suscitado o incidente de falsidade, a suspensão do processo se impõe, permanecendo até o final da instrução. (STJ-3aT., REsp 94.848, Min. Pádua Ribeiro, j. 19.10.04, DJU 7.11.05)’(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor", Editora Saraiva, 46a edição, 2014, página 501, nota 2a ao artigo 394). Grifei. Ou seja, diante da relevância da alegação do embargado, deve ser suspensa a execução, com fundamento no art. 394 do Código de Processo Civil, por se tratar de questão prejudicial. IV - Do Saneamento e Organização do Processo Noutro giro, tendo em vista que o embargado já apresentou resposta, há necessidade de passar à fase de saneamento e organização do processo, conforme preconiza o art. 357 do CPC. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, uma vez que as partes são legítimas, há interesse processual e o pedido não encontra proibição no ordenamento jurídico, declaro saneado o feito e passo à sua organização. As partes são legítimas, há interesse processual e o pedido não encontra proibição no ordenamento jurídico Não há vício de representação. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. A controvérsia se estabeleceu em relação à higidez do título executivo, pois o embargante aduz não ser autêntica a assinatura nela aposta, que é o ponto controvertido a ser elucidado Dessa forma, atividade probatória diz respeito à falsidade de assinatura aposta na nota promissória que secunda a execução, a ensejar a necessidade da produção de prova técnica. Quanto ao ônus da prova, aplica-se o disposto no art. 429, inc. II, do CPC, que reza: Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:(...) II se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. Nesse caso, nos termos do inciso II do artigo 429 do CPC, o ônus da prova da autenticidade é do embargado/exequente, que produziu os documentos nos autos da execução. Esse, aliás, o entendimento amalgamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme os seguintes arestos: [...] IV – Do Dispositivo Posto isso: 1. Recebo os embargos à execução com efeito paralisante. 2. Traslade-se cópia desta decisão ao feito executivo para que nele não sejam, até ulterior deliberação judicial, praticados atos expropriatórios. 3. Faça-se constar da execução (processo no 0716409-69.2022.8.07.0001) a oposição destes embargos, recebidos no efeito suspensivo. 4. Cadastre-se o advogado do embargante/executado no processo de execução, caso ainda não o tenha. 5. Defiro a produção da prova pericial para apurar se assinatura constante da nota promissória em execução proveio do punho do suposto emitente (Nilson Lustosa Nogueira). 5.1. Para a realização da perícia nomeio a perita Jacqueline Tirotti (cadastrada no Sistema do nosso Tribunal), cuja remuneração será adiantada pelo embargado (art. 429, inc. II, do CPC). 5.2. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a formulação de quesitos, no prazo comum de 15 (quinze) dias (CPC 465, § 1o), após os quais a perita deverá ser intimada, por qualquer meio idôneo, a apresentar a proposta de sua remuneração. 5.3. Depois da juntada da proposta de honorários, intime-se o embargado para verter o respectivo depósito no prazo de 05 dias, sob pena de impossibilidade da colheita da prova por sua exclusiva culpa, caso em que o processo será imediatamente concluso para sentença. 5.4. Se requerido e justificado pelaexpert, poderá será autorizado o pagamento, no início dos trabalhos, de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a seu favor, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. 5.5. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias úteis para a entrega do laudo, a contar da intimação específica para realização dos trabalhos (CPC 465). 5.6. Uma vez juntado o laudo, dê-se vista às partes, com posterior expedição de alvará em prol do louvado e conclusão dos autos para sentença. 6. Faculto ao embargante, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, falar sobre a impugnação aos embargos e sobre os documentos juntados com a resposta, caso queira. 7. Caso as partes não se manifestem sobre o saneamento do processo, no prazo comum de 05 (cinco), a decisão ficará estável (§1o do art. 357 do CPC). Publique-se.” “Jeremias Gonçalves de Lima opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 148071394. Aduz que o adiantamento dos honorários periciais é ônus do demandante, que requereu a produção da prova pericial (art. 95, caput, do CPC). Argumenta, adicionalmente, ser desnecessária a perícia grafotécnica, por ser 'leviana' a alegação de falsidade da assinatura, já que no instrumento de confissão de dívida acostado junto à impugnação aos embargos consta a firma reconhecida do emitente, o que 'legitima' a nota promissória. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. A discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Ademais, a firma reconhecida do devedor noutro documento, diverso da nota promissória, além de ter presunção relativa de veracidade, não transfere seus efeitos para a nota promissória em execução. Por fim, sobre a distribuição do ônus da prova e a sua necessidade, colhe-se o seguinte excerto da decisão hostilizada: A controvérsia se estabeleceu em relação à higidez do título executivo, pois o embargante aduz não ser autêntica a assinatura nela aposta, que é o ponto controvertido a ser elucidado Dessa forma, atividade probatória diz respeito à falsidade de assinatura aposta na nota promissória que secunda a execução, a ensejar a necessidade da produção de prova técnica. Quanto ao ônus da prova, aplica-se o disposto no art. 429, inc. II, do CPC, que reza: Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:(...) II se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. Nesse caso, nos termos do inciso II do artigo 429 do CPC, o ônus da prova da autenticidade é do embargado/exequente, que produziu os documentos nos autos da execução. Esse, aliás, o entendimento amalgamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme os seguintes arestos: [...] Portanto, não há o vício apontado, o que impõe a rejeição dos embargos de declaração. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito liminarmente os embargos de declaração. Deverá o embargado, no prazo de 05 dias, recolher os honorários do perito. Publique-se.” (Grifos constantes nos originais) O agravante-embargado sustenta, em síntese, que o dever de pagar honorários periciais é do agravado-embargante, visto que foi quem requereu a produção da prova pericial, conforme o art. 95 do CPC. Afirma que a distribuição do ônus da prova estabelecida no art. 429 do CPC não se confunde com a obrigação de adiantar os honorários periciais. Destaca que “o Embargante/Agravado, requereu a perícia, preferindo produzir ele mesmo a prova pericial” (pág. 10). Indica jurisprudência deste TJDFT. Assevera que a jurisprudência apontada na r. decisão agravada não trata do custeio da perícia, mas apenas da distribuição do ônus da prova. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para que o dever de arcar com os honorários periciais seja imputado ao agravado-embargante. Preparo (id. 47252356). É o relatório. Decido. A controvérsia não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, verifica-se a urgência decorrente da inutilidade de examiná-la em eventual apelação, Tema 988 do eg. STJ. Conheço do agravo de instrumento, porque preentes os pressupostos de admissibilidade. Para concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-embargado postula a concessão de efeito suspensivo ao argumentar, em síntese, que o custeio da perícia deve ser atribuído a quem a requereu. Quanto à remuneração do assistente técnico, o art. 95, caput, do CPC dispõe: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” A r. decisão agravada valeu-se da previsão de distribuição do ônus da prova estabelecida pelo art. 429, inc. II, do CPC para atribuir o encargo de custeio dos honorários periciais ao agravante-exequente, pois foi quem apresentou o documento em que consta a assinatura cuja autenticidade foi impugnada. De fato, o mencionado dispositivo prevê que incumbe o ônus da prova, quando “se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.” Todavia, inexiste conflito entre as normas contidas nos arts. 95 e 429 do CPC, pois, enquanto este trata da distribuição do ônus da prova, aquele versa sobre a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. Sobre o tema, a 6a Turma Cível deste TJDFT já se manifestou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. PARTE REQUERENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS FINANCEIRO. TRIBUNAL. PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA. 1. Não existe conflito entre os arts. 95 e 429 do Código de Processo Civil - CPC. Há distinção entre o ônus da prova e a responsabilidade pelo adiantamento do valor dos honorários de perito: um não se confunde com o outro. 2. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no art. 95, caput, do CPC é a de que a parte que a pleitear é responsável por adiantar a remuneração do perito. No caso, a agravada requereu a produção de prova pericial. 3. A recorrida é beneficiária da gratuidade de justiça. O art. 95, § 3o, do CPC prevê que "quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça." 4. Nas hipóteses em que a prova pericial for necessária à resolução da causa, o ônus financeiro da parte hipossuficiente é suportado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal - TJDFT, nos termos da Portaria Conjunta 101/2016. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1687822, 07058363820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023.)” Da análise dos autos originários (no 0716409-69.2022.8.07.0001), vê-se que o agravado-executado requereu, na sua petição inicial de embargos à execução (id. 143851019), que fosse “instaurado o incidente de falsidade, a fim de que seja realizada a perícia judicial para atestar a falsidade da assinatura aposta na nota promissória que aparelha a execução” (pág. 10). Em sua impugnação aos embargos à execução (id. 145528255, autos originários), o agravante-exequente sustentou a autenticidade da assinatura aposta no título, destacando o reconhecimento de firma e a ciência da nota promissória, inclusive pela família do de cujus. Na r. decisão agravada (id. 148071394, autos originários), o Juízo a quo reconheceu a controvérsia sobre a higidez do título executivo e inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 429, inc. II, do CPC. Em seguida, determinou que, após a juntada da proposta de honorários, o agravante-embargado fosse intimado para pagamento em 5 dias. Na oportunidade, assim como na r. decisão que julgou os embargos de declaração (id. 158631429, autos originários), não tratou da norma disposta no art. 95 do CPC. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. A Perita apresentou sua proposta (id. 154582229, autos originários), orçada em R$ 6.000,00 e, em seguida, o agravante-exequente foi intimado, nos seguintes termos (id. 155540491, autos originários): “Nos termos da decisão retro, intime-se o embargado para verter o respectivo depósito no prazo de 05 dias, sob pena de impossibilidade da colheita da prova por sua exclusiva culpa, caso em que o processo será imediatamente concluso para sentença.” (Grifo nosso) Ato contínuo, o agravante-exequente apresentou a petição de id. 155804656, autos originários, recebida e julgada como embargos de declaração na r. decisão de id. 158631429, autos originários. Vê-se, portanto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante-exequente diante de eventual prejuízo material de R$ 6.000,00 decorrente do adiantamento dos honorários periciais no prazo de 5 dias ou, se não o fizer, de ser prolatada a r. sentença em seu desfavor pela ausência da prova pericial, sem que haja o reexame da controvérsia pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-embargante para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora